Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCATÓRIO. EXCLUSÃO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS QUE TENHAM SIDO OBJETO DE CESSÃO PARA TERCEIROS. LEGALIDADE. ART. 102, § 1o, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECRETO LOCAL No 38.642/2017.
1. Na presente hipótese o mandado de segurança foi impetrado para impugnar ato administrativo exarado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal e pela Procuradora-Chefe da Câmara De Mediação e Conciliação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, consistente na publicação do Edital no 1/2021 para chamamento de interessados para celebração de "acordo direto" (sic) de pagamentos de precatórios, com exclusão dos precatórios expedidos que tenham sido objeto de cessão para terceiros.
2. É importante destacar que a convocação foi procedida de acordo com o disposto no art. 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional no 94/2016. Além disso, o Decreto local no 38.642/2017, que estabeleceu as regras para celebração de transações (e não de "acordos") diretas celebradas com credores de precatórios, expressamente dispôs que “somente poderão realizar acordo (sic) os titulares originais do precatório".
3. Assim, o texto do Edital no 1/2021 foi elaborado de acordo com a regulamentação editada pelo Distrito Federal a respeito do tema.
4. Mandado de segurança admitido, mas denegado.